Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727906-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TOP BURGUER LANCHES LTDA, MARIA JEANE DE SOUZA, FRANCISCO AMBROSIO ALVES NETO, FRANCISCO JILVAN DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID origem 132388663) nos autos da ação de execução a qual indeferiu pleitos relativos à pesquisa ao sistema CCS-BACEN. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento nesta instância recursal das medidas vindicadas no bojo de localizar patrimônio dos executados. Aduz, fundamentalmente, que “as pesquisas solicitadas nos autos junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, o qual mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os mesmos se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores” Destaca que “diferente do que fora afirmado pelo Magistrado, a pesquisa junto ao CCS do Sisbacen possui grande utilidade para o processo de execução, pois na mesma podem ser localizadas transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução”. Aponta que “já há entendimento de que a consulta a fim de localizar bens ou valores passiveis de penhora para satisfação do débito, não induzem violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, pois esses sistemas tem acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de confiança dos mesmos”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, notadamente que “há risco para o agravante de não recebimento do seu crédito, eis que faz muito tempo tenta localizar bens do devedor e não conseguira até então, sendo necessário o auxilio da máquina judiciária”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que sejam deferidas “as pesquisas, conforme requerido nos autos por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento ao processo de execução”. Preparo recolhido no ID 38542984 e 38542985. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não das pesquisas junto ao sistema CCS-Bacen em favor da parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o prejuízo ao agravante em razão da remessa determinada do processo ao arquivo e suas consequências para o prazo prescricional. Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso, no fito de evitar-se o envio do feito ao arquivo e a fluência do prazo prescricional. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator